Tribunal: TJBA
Processo: 8027705-79.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027705-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS CONCRETOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante no dia 06/04/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, uma vez que foi apreendido consigo uma espingarda, 114 microtubos e 3 papelotes contendo substância análoga a cocaína, uma balança de precisão e um pacote com outros microtubos vazios, além de uma quantia em R$ 2,35 em moedas. 2. Malgrado as argumentações aventadas pela Impetrante em derredor da ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, verifica-se que a Juíza Impetrada, ao manter a custódia preventiva do Paciente, embora tenha tão somente ressaltado os termos da decisão que decretou a preventiva, demonstra valer-se de fundamentos concretos, consubstanciado no fato delitivo em si, como na presença inequívoca dos requisitos preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Demonstrando o embasamento que vem sendo adotado pela Magistrada singular, tem-se trecho do édito preventivo, onde verifico que a decisão guerreada está adequadamente lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrada pelas circunstâncias do delito e pela gravidade concreta da conduta do agente que, inclusive, restou citado em plena audiência de custódia, vez que responde a outra ação penal e se encontrava na condição de evadido. 4. Destarte, não há que se falar em fragilidade de fundamentos, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ademais, como mencionado, o Paciente responde a outra Ação Penal, sob o nº 0000055-39.2016.8.05.0239, em trâmite na mesma Vara Crime de São Sebastião do Passé, que apura a prática de homicídio qualificado. 5. Outrossim, inobstante a insurgência neste sentido, destaque-se que a Juíza a quo não olvidou de analisar acerca da aplicação das medidas cautelares alternativas, julgando-as insuficientes neste momento processual. 6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do Parecer ministerial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027705-79.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.